Tribunal: TJSP
Processo: 1003579-93.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. RECURSO DA AUTORA PARA OBTER A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA E CONCOMITÂNCIA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, FUNDADA EM RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. RECURSO DA AUTORA PARA OBTER A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREEXISTÊNCIA E CONCOMITÂNCIA DE INSCRIÇÕES APARENTEMENTE LEGÍTIMAS.

A AUTORA NÃO DEMONSTROU A ILICITUDE DAS NEGATIVAÇÕES CONCOMITANTES, O QUE AFASTA O DEVER DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR APONTAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SÚMULA No 385, STJ).

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM APROXIMADAMENTE R$ 230,00 PELA SENTENÇA. NECESSIDADE DE SUA ADEQUAÇÃO NO INTUITO DE REMUNERAR DE FORMA DIGNA O TRABALHO DO ADVOGADO, RAZÃO PELA QUAL FICAM ORA FIXADOS EM R$ 1.500,00 (ART. 85,§8o, CPC).

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.